Tribunal: STF
Processo: RE 1442549
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nova JVA Indústria Metalúrgica Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCEITO DE INSUMOS. 



    - Deve-se entender como insumos, para fins de creditamento e dedução dos valores da base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS (arts. 3º, II, da Lei nº 10.637/2002, e 3º, II, da Lei nº 10.833/2003, respectivamente) apenas os elementos com aplicação direta na confecção do produto ou na prestação do serviço, portanto específicos e vinculados à atividade fim do contribuinte. 



    - A IN SRF nº 247/02 (PIS) e a IN SRF nº 404/04 (COFINS) estão em sintonia com as Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003.



    Posteriormente, em apreciação do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para possível adequação do julgado nos termos do Tema n. 779/STJ na sistemática dos recursos repetitivos.



    O Tribunal regional reapreciou a demanda, ratificando o entendimento anterior, em sede de juízo negativo de retratação:



    TRIBUTÁRIO. TURMA AMPLIADA. ART. 942 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STJ 779. SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE INSUMOS. DESPESAS. FUNCIONÁRIOS. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. 



    1. Os gastos com colaboradores consubstanciados em alimentação, seguros de vida e saúde e afins não se constituem insumos para fins de apuração de créditos na sistemática do PIS e COFINS não cumulativos. 



    2. As despesas com vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados somente são creditáveis quando a pessoa jurídica explora atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção (art. 3º, X, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03). 



    3. Não há interesse processual no pedido de creditamento das despesas com o frete na operação de venda, pois a legislação assegura a pretensão quando o ônus for suportado pelo vendedor (art. 3º, IX, c/c o art. 15, II, da Lei nº 10.833/03). 



    4. Os serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica não são considerados insumos (art. 176, §2º, V, da IN 2.121/22). 



    5. O direito ao crédito de PIS e COFINS quanto às despesas com combustíveis e lubrificantes vinculados ao transporte é conferido apenas aos contribuintes cujo objeto social principal é a prestação de serviços de transporte.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 195, I, “b”, e § 12, da Constituição Federal.



    Sustenta que o conceito de insumo para fins de PIS e COFINS corresponde aos custos ou despesas necessárias à atividade de pessoa jurídica, abrangendo os gastos incorridos pelo sujeito passivo para realização da atividade empresarial, tais como o transporte de mercadorias, a aquisição/utilização de combustíveis e lubrificantes, e os benefícios dados aos seus funcionários, como alimentação, plano de saúde, seguro de vida, transporte, uniforme, vale-transporte e vale-refeição. 



    Postula reconhecimento do direito ao crédito de PIS e COFINS sobre os insumos decorrentes da atividade por ela exercida.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, de cláusulas contratuais, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — entendeu que as despesas arroladas pela recorrente não se enquadrariam como insumos para efeito de apuração de crédito da Contribuição para o PIS e para a COFINS. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    A sociedade tem por objeto: projetos industriais, projetos de estruturas metálicas, montagens industriais e de estruturas metálicas, fabricação e comércio de silos, secadores e estruturas metálicas. 



    Na verdade, uma das pretensões da autora é o creditamento com as despesas com o frete na operação de venda, conforme notas fiscais juntadas no ev1, OUT12. 



    A própria legislação assegura o creditamento de PIS/COFINS em relação ao frete na operação de venda quando o ônus for suportado pelo vendedor (art. 3º, IX, c/c o art. 15, II, da Lei nº 10.833/03), razão por que, neste ponto, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito por falta de interesse processual (art. 487, VI, do CPC).



    Não são considerados insumos os serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica (art. 176, §2º, V, da IN 2.121/22). 



    Quanto às despesas com combustíveis e lubrificantes vinculados ao transporte não há direito ao crédito de PIS/COFINS porque o objeto social da autora não é a prestação de serviços de transportes. Logo, tais despesas não podem ser enquadradas como insumos utilizados na prestação de serviços, na exata dicção do inciso II do art. 3º da Lei nº 10.833/03 e 10.637/02. 



    Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, julgar extinto o processo sem resolução do mérito quanto à pretensão de creditamento de PIS/COFINS em relação ao frete na operação de venda das mercadorias e negar provimento à apelação, relativamente aos demais pedidos.



    Dissentir das conclusões da origem — de que as despesas apontadas pela recorrente não se enquadrariam como insumos para fins de creditamento e dedução dos valores da base de cálculo do PIS e da COFINS — demandaria o reexame da matéria legal, e esbarraria no óbice do enunciado n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais que levaram o Tribunal regional àquela conclusão. Nesse sentido:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 



    1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 



    2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (RE 551.336 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli , DJe de 7/12/12)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. 



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 707.179 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. RESTRIÇÃO DOS INSUMOS QUE CONFEREM DIREITO AO CREDITAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, assentou a legitimidade da vedação ao creditamento em relação a bens não utilizados diretamente na produção de mercadorias. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003). A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 



    3. Mostra-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a jurisprudência desta Corte entende inaplicável o art. 1.033, do CPC/2015, quando há interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 781806 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/2021)



    Em recente julgado, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 841.979, piloto do Tema n. 756/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto ao conceito de insumo para efeito da não cumulatividade de PIS/COFINS, por caber ao legislador infraconstitucional dispor sobre tal assunto. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04.



    (RE 841.979, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 756/RG, DJe de 9/2/2023)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente